Tribunal: TJDFT
Processo: 0726910-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONSITUTUI ÓBICE PARA DECLARAÇÃO DE INCAPACIDADE. DESPESAS DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. CÔNJUGE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDA DE TERCEIRO. GRATUIDADE QUANTO À REDUÇÃO PERCENTUAL DE DESPESAS PROCESSUAIS QUE O BENEFICIÁRIO TIVER DE ADIANTAR NO CURSO DO PROCEDIMENTO. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. De início, ressalta-se que a Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
2. No caso, o agravante apresentou gastos ordinários de medicamentos, pois é pessoa idosa, tendo juntado comprovação de compras de remédio para Alzheimer, Condomínio, IPTU, IPVA (IDs 131742487, 131742483, 131742484, 131742486). O agravante apresentou também despesas com faturas de cartões variados, IDs 131742477 (R$ 170,00), 131742478 (R$ 89,47) 131742479 (R$ 1.665,59) 131742480 (R$ 980,78), 131742481 (R$ 44,36), 131742482 (R$ 56,49), todavia todos eles são de titularidade de terceira pessoa, possivelmente se tratar de cônjuge do agravante.
3. Ocorre que, em que pese alegar que sua remuneração atende os gastos também de sua esposa, não restou comprovado se não há outra fonte de renda, pois é sabido que o setor financeiro não realiza contratações de cartões, linha de crédito a quem não apresente fonte de renda.
4.Outrossim, há descontos no rendimento bruto do agravante que se refere a consignações. Nesse sentido, ressalta-se que o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021).
5. No que tange ao adiantamento dos honorários periciais, o art. 98, §5o do CPC dispõe que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Portanto, entende-se que o adiantamento da despesa relativa aos honorários, no caso, pode ser reduzida em 50%, como já firmado em decisão liminar, pois o montante de R$3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais) pago de uma só vez resulta em prejuízo à subsistência do agravante e sua família. Contudo, cumpre destacar que a redução do adiantamento da referida despesa não é o mesmo que concessão da gratuidade de justiça, e a parte vencida, ao final, deverá arcar com a integralidade dos honorários.
6. Recurso conhecido e provido em parte.